Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-63.2022.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão. Ausência. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.